Tribunal: TJDFT
Processo: 0745729-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0745729-65.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: BENEDITO RAIMUNDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O ESPÓLIO DE BENEDITO RAIMUNDO ajuizou a presente ação rescisória em face do DISTRITO FEDERAL, visando à desconstituição do acórdão proferido pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça (n. 1334106), que negou provimento ao agravo interno que combatia decisão do eminente Relator que extinguiu a execução de título judicial – autos n. 0004652-55.2004.8.07.0000 (id 77485268, p. 1/9), com trânsito em julgado em 17/10/2023 (mesmo id, p. 269). Presentes, num primeiro exame, os pressupostos processuais e as condições da ação rescisória, admito o seu processamento. Não há pedido liminar a ser apreciado, pois, embora conste no título da inicial “ação rescisória com pedido de tutela provisória”, não se verifica pedido específico nesse sentido no corpo da peça de ingresso. DEFIRO ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando a declaração de id 77485266 e o disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Promova-se a citação do requerido, para que apresente a sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970, CPC). Publique-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator